Tribunal: STF
Processo: AI 734837
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO OU EXTENSÃO DE
   VANTAGENS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO 
   DE TUTELA.  SÚMULA STF 735. APLICAÇÃO NA HIPÓTESE.

1.	Não cabe o 
   apelo extremo contra decisão que concede ou indefere provimentos 
   liminares. Súmula STF 735.
2.	Agravo regimental improvido.